Tribunal: TJPA
Processo: 0811441-28.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10340 - Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811441-28.2021.8.14.0006

APELANTE: SILVIO MAIA BATISTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COBRANÇA. AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME. MILITAR. PREVISÃO LEGAL. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO COMPROVADO. DIFERENÇAS DEVIDAS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Trata-se de
apelação

cível
interposta contra
sentença
que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança,
julgou improcedente a pretensão de pagamento de diferenças de auxílio-fardamento, e condenou o autor ao ônus de sucumbência, fixando honorários na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os efeitos da gratuidade da justiça;

2. Após a alteração da Lei nº 4.491/73, pela Lei 8.435/2016, que lhe acrescentou dispositivos, aquela passou a prever duas hipóteses de percepção de auxílio pecuniário destinado a despesas com fardamento, o “auxílio para aquisição de uniforme” (art. 79), devido ao aspirante a oficial e àquele promovido a terceiro sargento a partir das respectivas promoções, e o “auxílio fardamento” (art. 78-A), devido aos sargentos, anualmente, no mês de julho;

3. Tendo sido promovido à patente de terceiro sargento, deveria o autor perceber a cifra de três vezes o solvo vigente a título de “auxílio para aquisição de uniforme”. Portanto, aplicada a regra do art. 373 do CPC, não tendo o réu comprovado o efetivo pagamento do complemento da verba devida, deve ser reconhecido o crédito em favor do autor;

4. Inversão do ônus de sucumbência, devendo o réu arcar com o pagamento de honorários advocatícios, mantidas as bases fixadas na sentença;

5. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/07/2023 a 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação

cível
(Id. 12913916) interposta por
SILVIO MAIA BATISTA
contra
sentença
(Id. 12913914) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
movida em face do ESTADO DO PARÁ julgou improcedente a pretensão de pagamento de diferenças de auxílio-fardamento, deduzida na exordial, e condenou o autor ao ônus de sucumbência, fixando honorários na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os efeitos da gratuidade da justiça.

Em suas razões, explana o apelante que o pagamento comprovado pelo réu, e reconhecido na sentença, diz respeito ao soldo anual previsto na Lei 8.435/2016, que não pode ser confundido com o objeto da lide, que tem espeque na Lei nº 4.491/1973, que prevê o direito a três soldos em caso de promoção a 3º sargento, tal qual se deu na espécie. Neste sentido, tendo percebido apenas o correspondente a um soldo por ocasião de tal promoção, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento das diferenças da verba pleiteada.

Contrarrazões ausentes consoante certificado no Id. 12913919.

Feito redistribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo provimento do apelo com a reforma da sentença (Id. 13607162).

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou improcedente a pretensão de pagamento de diferenças de auxílio-fardamento, nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do CPC), a serem suportados pelo Autor, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.”

Narra a inicial que o autor integra o quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo sido promovido a 3º sargento em maio/2016, ocasião em que, a teor da Lei nº 4.491/1973, lhe deveria ter sido pago a verba de “auxílio de aquisição de uniforme”, correspondente a três vezes o soldo militar, tendo percebido apenas um soldo, apesar de haver requerido administrativamente a diferença devida.

A contestação (Id. 26492006) deduz a ausência de comprovação dos fatos pelo autor e sustenta que o réu realizou o pagamento à maior, sobre os meses de julho/2017, julho/2018, julho/2019, abril/2020 e julho/2021, além de maio/2016, reconhecido na exordial.

Em réplica (Id. 12913907), o autor sustenta seu direito à percepção das diferenças pleiteadas, além daquelas declaradas na contestação por se tratarem se verbas provenientes de fatos geradores diversos, regidos por diferentes disposições legais.

Pois bem.

O auxílio para aquisição de uniforme tem previsão no caput do art. 79 da Lei nº 4.491/73, que assim dispõe:

“Art. 79 - O policial militar ao ser declarado Aspirante a Oficial, ou promovido a terceiro (3°) sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor de três (3) vezes o soldo de sua graduação.”

A Lei nº 4.491/73 teve sua redação alterada pela Lei 8.435/2016, que modificou a redação dos artigos 78 e 90 da Lei nº 4.491/73, acrescendo a seu texto o art. 78-A, nos termos a saber:

“Art. 78-A. Os 1º, 2º e 3º sargentos, o subtenente e o aluno de Escola de Formação de Oficiais receberão anualmente um soldo de 3º sargento no mês de julho de cada ano, a

título de auxílio fardamento.”

Da leitura das disposições acima, depreende-se que, após a alteração legislativa citada, a Lei nº 4.491/73 passou a prever duas hipóteses de percepção de auxílio pecuniário destinado a despesas com fardamento, o “auxílio para aquisição de uniforme” (art. 79), devido ao aspirante a oficial e àquele promovido a terceiro sargento, a partir das promoções citadas, e o “auxílio fardamento” (art. 78-A), devido aos sargentos, anualmente, no mês de julho.

Com a exordial, o autor comprovou sua promoção para terceiro sargento (Id. 12913890), assim como o pagamento do valor de haver percebido, em maio/2016, apenas o valor de R$ 868,77(oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), correspondente a um soldo militar (Id. 12913889).

Nesta senda, uma vez promovido para a patente de terceiro sargento, deveria o autor perceber a cifra de três vezes o solvo vigente a título de “auxílio para aquisição de uniforme”.

Diante da regra do art. 373 do CPC, que preceitua ser ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e do réu desconstituir a prova formulada pelo interessado, competia ao réu comprovar o efetivo pagamento do complemento da verba devida, já que o autor demonstrou haver percebido apenas parcela de seu crédito.

Neste sentido, ausente a prova do efetivo pagamento, deve ser reconhecido o crédito em favor do autor, o que importa na reforma da sentença para julgar procedente a pretensão deduzida.

Com isto, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte ré arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, mantidas as bases fixadas na sentença, observada a isenção do pagamento de custas em favor da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão de pagamento de diferenças de “auxílio para aquisição de uniforme”, na ordem de duas vezes o soldo militar vigente no ano de 2016, devidamente atualizado; condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, mantidas as bases fixadas na sentença. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 31 de julho de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/08/2023